Tribunal: TJPA
Processo: 0815049-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815049-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON CARLOS LUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ERIKA FARINELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
– DEFERIMENTO DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/EMBARGO DA OBRA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO - INOBSERVÂNCIA DA NBR 12722/92 BEM COMO DOS ARTIGOS 1.277 E 1.299 DO CÓDIGO CIVIL/2002 A QUANDO DA EXECUÇÃO DA OBRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada
que
determinou o embargo e a suspensão da obra, descrita na petição inicial, empreendida pela requerida, na Rua Cláudio Sanders, nº 1694, Centro, Ananindeua/PA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até limite do valor da causa.

2.
Pretende o recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
não restou demonstrado na conclusão do laudo qualquer problema que abalasse a estrutura do imóvel da ora agravada, e nem poderia, pois, além da obra ter obedecido ao regramento vigente, o terreno que faz fronteira com o referido imóvel é área de mata, não existindo qualquer construção no local, não havendo, assim, razão para o embargo da obra.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4.
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que, para a concessão da liminar é necessária a existência de prova suficiente do possível prejuízo que possa ser causado ao vizinho da obra caso seja a ela dado prosseguimento, não sendo necessária prova cabal, que somente será aferida após a instrução do feito.

5. Desse modo, na hipótese dos autos, tenho por bem que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau, pois, do que consta nos autos, há a possibilidade de a obra ferir as disposições contidas no artigo 1299 do Código Civil.

6. Ademais, caso a obra não tivesse sido interrompida, a demora poderia resultar em maiores prejuízos a agravada, sendo prudente, portanto, antes do seu prosseguimento e conclusão, que a questão seja resolvida e a solução encontrada, o que caracteriza o perigo na demora.

7. Outrossim, nenhum documento que comprove cabalmente as alegações do agravante foi juntado aos autos, como autorização dos órgãos competentes e que a obra não trará qualquer prejuízo a agravada, ao contrário,
o laudo emitido pelo Centro de Perícia Cientificas Renato Chaves (ID
7630808)
, que embasou o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, concluiu pela inobservância por parte do requerente/agravante, da norma NBR 12722-92, a quando da execução da obra.

8.
Dessa forma, em cognição superficial, própria para o momento e analisando apenas a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar para a suspensão/embargo da obra, entendo estar presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” em favor da agravada, ante a existência do risco de ser dado prosseguimento à obra, e

posteriormente, caso venha a ser julgada procedente a ação originária, seja necessária a sua demolição, sendo a paralisação medida prudente que busca evitar a ocorrência de maiores danos a ambas as partes,

concluindo-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

9. Recurso
CONHECIDO
, e data vênia, ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ANDERSON CARLOS LUZ DE OLIVEIRA

e como ora agravada
ERIKA FARINELI
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815049-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON CARLOS LUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

ERIKA FARINELI

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDERSON CARLOS LUZ DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA

que, nos autos da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
(processo nº 0803383-70.2020.8.14.0006), deferiu o pedido de liminar requerido na exordial pela autora
ERIKA FARINELI
, ora agravada.

Na decisão interlocutória ora agravada (ID 32958481 – autos de 1º grau), determinou o Juízo a quo o embargo e a suspensão da obra descrita na petição inicial, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até limite do valor da causa.

Inconformado,
ANDERSON CARLOS LUZ DE OLIVEIRA
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 7630802).

Aduz que, em meados de 2015, com muito sacrifício, deu início a sua obra, que fica anexa a sua residência, iniciando com limpeza da área e movimentação da terra, respeitando as regras vigentes, tanto para construir como de vizinhança, conforme documentos elaborados por profissional competente.

Afirma que, sem razão aparente, a autora, ora agravada, teria resolvido através de alegações infundadas, criar constrangimentos, embaraços e prejuízos, visando se beneficiar de forma ilegal da obra, como um claro caso de enriquecimento sem causa e uso de má fé, tendo em vista que se realmente estivesse de boa-fé, bastaria tê-lo procurado para, de forma amigável, resolver os supostos problemas que a obra estaria lhe causando.

Afirma que não ficou demonstrado na conclusão do laudo qualquer problema que abalasse a estrutura do imóvel da ora agravada, e nem poderia, pois além da obra ter obedecido ao regramento vigente, o terreno que faz fronteira com o referido imóvel é área de mata, não existindo qualquer construção no local, não havendo, assim, razão para o embargo da obra.

Sustenta que o laudo que embasou o deferimento da liminar ocorreu de forma ilegal, uma vez que foi realizado sem o seu conhecimento.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou a suspensão da sua obra.

Inicialmente, o feito foi distribuído em plantão judicial a relatoria da eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID 7630802), que em cumprimento ao disposto no § 6º, do art. 1º da resolução, determinou o retorno dos autos à Secretaria para regular distribuição.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito (ID 7631123).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (ID 7742443).

Em sede de contrarrazões (ID 8116489), pugna a agravada pelo conhecimento e improvido do recurso de Agravo de Instrumento (ID 8116489).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 8291242).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 45457473
– Autos originários
),
in verbis
:

“
Trata-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência ajuizada por ERIKA FARINELI em face de PASTOR ANDERSON OLIVEIRA.

Emenda à petição inicial em ID 24182415.

É o relatório necessário. Decido.

O
artigo 300, do CPC
, prevê que a antecipação dos efeitos da tutela será concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que seja embargada a obra realizada pela parte ré no terreno contíguo à propriedade da requerente, e que a construção permaneça suspensa até o julgamento da lide.

Entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito.
A autora junta laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 168116870), no qual consta a descrição de irregularidades na obra objeto da lide. As fotos da construção, que ilustram a petição inicial, corroboram as alegações da autora no que se refere aos transtornos e aos vícios na obra.

Quanto ao perigo de dano, foi comprovado
pela consequência lógica de que o avanço da obra implicará em maiores dificuldades para a efetivação de retificações ou da demolição da construção, caso a liminar seja confirmada em sentença.

INDEFIRO, por ora, o pedido de intimação do construtor e dos operários que trabalham na obra
, visto que o responsável pela construção, conforme apontado pela autora na petição inicial, é o requerido. Entendo que a citação do réu é suficiente para garantir a paralisação da obra, por lógico.

Pelo exposto,
DEFIRO a tutela pretendida e determino o embargo e a suspensão da obra descrita na petição inicial, empreendida pelo requerido na Rua Cláudio Sanders, n. 1694, Centro, Ananindeua/PA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até limite DO VALOR DA CAUSA JÁ EMENDADO, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais, inclusive por crime de desobediência, de resistência e de dano, conforme o caso e se for o caso.

ACOLHO A EMENDA À INICIAL.

Ante a impossibilidade de designação de data para fins de audiência de conciliação em razão da pandemia de COVID-19, DEIXO DE DESIGNAR, por ora, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida para que apresente contestação nos autos do processo, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 231 I e II, CPC/15, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, consoante determinação do art. 344, CPC/15.

Findo o prazo, ou com a apresentação da defesa, intime-se a parte autora para que apresente réplica.

Ressalto, ainda, o teor do artigo 246, parágrafo primeiro e segundo do CPC:

§1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§2º. O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos

Municípios e às entidades da administração indireta”.

Logo, uma vez que se trata de um DEVER, obrigação imposta pelo CPC/2105, no caso de uma das partes ser empresa pública ou privada, bem como, entidade da administração indireta que possua legitimidade no âmbito do Juízo Estadual, nos termos do artigo 1051 do mesmo Diploma Legal, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte mencionada cumpra a disposição retro, regularizando sua situação, se for o caso, no sentido de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeitos de citação e intimação, com vistas a celeridade e efetividade das ações judiciais, sob pena de multa a ser estipulada por este magistrado, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Após, retornem os autos conclusos para decisão.

S E R V I R Á O P R E S E N T E C O M O C Ó P I A D I G I T A D A D E MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

INTIME-SE. CITE-SE. CUMPRA-SE.

Ananindeua, 20 de novembro de 2021

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que determinou o embargo e a suspensão da obra descrita na petição inicial, empreendida pelo agravante na Rua Cláudio Sanders, nº 1694, Centro, Ananindeua/PA, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até limite do valor da causa

Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que não restou demonstrado na conclusão do laudo qualquer problema que abalasse a estrutura do imóvel da ora agravada, e nem poderia, pois além da obra ter obedecido ao regramento vigente, o terreno que faz fronteira com o referido imóvel é área de mata, não existindo qualquer construção no local, não havendo, assim, razão para o embargo da obra.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Noutra ponta, o Código Civil, em seus artigos 1277 e 1299, disciplina que o proprietário ou possuidor poderá fazer cessar as interferências que prejudiquem a fruição do seu imóvel. Vejamos:

“Art. 1.277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

“Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.”

Sobre o assunto, leciona o nobre jurista César Fiúza que:

“O proprietário tem direito de construir o que bem entenda em seu terreno, observados os regulamentos administrativos que subordinam as edificações a exigências técnicas, sanitárias e estéticas, e observado o respeito ao direito dos vizinhos que não deve ser violado pelas edificações.” (In Direito civil, Curso Completo. – 8. ed., ver., atual. E ampl. – Belo Horizonte: del Rey, 2004).

Sobre a liminar para paralisar a obra, leciona Humberto Theodoro Júnior que:

“O perigo de dano imediato para o prédio do autor leva o código a criar um mecanismo, na ação de nunciação de obra nova, que permita uma pronta e enérgica reação contra a construção irregular do réu.(...). Por essa liminar, obtém-se a imediata paralisação da obra, sem necessidade de uma prova cabal do direito do autor. A cognição é superficial e a medida é urgente. Para obter providência in limine litis o autor terá de fornecer, com a inicial, documentos demonstrativos do prejuízo que a obra do réu representa para seu prédio (...)”. (In Curso de Processo Civil, Ed. Forense, p. 155, Vol.III, 31ª Edição).

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que, para a concessão da liminar, é necessária a existência de prova suficiente do possível prejuízo que possa ser causado ao vizinho da obra caso seja a ela dado prosseguimento, não sendo necessária, ainda, prova cabal, que somente será aferida após a instrução do feito.

Desse modo, na hipótese dos autos, tenho por bem que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau, pois, do que consta nos autos, há a possibilidade da obra ferir as disposições contidas no artigo 1299 do Código Civil, pelo que está presente a fumaça do bom direito da agravada.

Ademais, caso não tivesse sido interrompida a obra, a demora poderia resultar em maiores prejuízos a agravada, sendo prudente, portanto, antes do seu prosseguimento e conclusão, que a questão fosse resolvida e a solução encontrada, o que caracteriza o perigo na demora.

Outrossim, nenhum documento que comprove cabalmente as alegações do agravante foi juntado aos autos, uma vez não haver qualquer autorização dos órgãos competentes, bem como não comprovou, em princípio, que a obra não trará qualquer prejuízo a agravada, ao contrário, o laudo emitido pelo Centro de Perícia Cientificas Renato Chaves (ID 7630808), que embasou o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, concluiu pela inobservância por parte do requerido/agravante, da norma NBR 12722-92, a quando da execução da obra.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR DEFERIDA ANTE A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. (...). A ação de nunciação de obra nova compete ao proprietário ou possuidor que visa impedir construção em imóvel vizinho que lhe prejudique o prédio. Diante de provas documentais carreadas aos autos, lograram os autores demonstrar, nesta sede de cognição sumária da lide, legítimo seu interesse em proteger sua posse de danos causados pela construção denunciada (...). Manutenção da liminar até desate do debate proposto. (AI/MG n.º0019660430, 18ª C. Cível, Rel. André Luiz Planella Villarinho, Julg. 21.06.2007).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISISTOS. ART.937 DO CPC. Estando presente nos autos elementos suficientes para a instauração da lide, necessário, também, o deferimento da medida acautelatória do art.937, sob pena de ineficácia do provimento final.” (AI/MG n.º337.332-0,3ª C. Cível do Tribunal de Alçada, Rel. Edílson Fernandes, DJ. 23.06.2001).

Dessa forma, em cognição superficial, própria para o momento e analisando apenas a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar para a suspensão/embargo da obra, entendo estar presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” em favor da agravada, ante a existência do risco de ser dado prosseguimento a obra, e

posteriormente, caso venha a ser julgada procedente a ação originária, seja necessária a sua demolição, sendo a paralisação medida prudente que busca evitar a ocorrência de maiores danos a ambas as partes,

conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e data vênia, contrário ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/05/2022